Tribunal: TJMT
Processo: 1001726-33.2020.8.11.0026
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001726-33.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE BISPO RAMOS - CPF: 038.142.901-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), FRANCISCO DA CONCEICAO DE BARROS - CPF: 502.274.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 581.363.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RAMOS SANTOS - CPF: 027.451.241-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON PEDRO DE CARVALHO - CPF: 620.981.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306, DO
CÓDIGO DE TRÂN
SITO BRASILEIRO
–
PENA
PRIVA
TIVA DE LIBERDADE FIXADA EM DEFINITIVO NO MINIMO LEGAL
–

SUBSTITUIÇÃO DESTA POR PRE
S
TAÇÃ
O PECUNIÁRIA – VALOR ACIMA DO MINIMO LEGAL –
AUSÊ
NCIA
DE FUNDAMENTAÇÃ
O IDÔNEA –

REDUÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE
–
CÁ
LCUL
O
COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE
À ÉPOCA DO PAGAMENTO
– PRECEDENTES DO STJ –
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL

DO SEMIABERTO PARA O ABERTO
– RÉU
REINCIDENTE
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 269/STJ
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“
Nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade é substituída por prestação pecuniária, é imprescindível fundamentação idônea acerca do quantum estabelecido, considerando as diretrizes descritas no art. 59 do Código Penal e, sempre que possível, a condição econ
ômico-financeira do condenado
”

(N.U 1001690-09.2020.8.11.0020,
Rel. Des. Orlando de Almeida Perri
, P
rimeira Câmara Criminal,
j. em
30/04/
2024
,
Publicado
no DJE 03/05/
2024
)
.

2.
“
A pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária deve ser calculada com base no
salário mínimo
vigente à época do pagamento e não com base no valor ao tempo dos fatos
”

(STJ -
AgRg
no HC n. 759.296/SC, Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/03/2024,
DJe
de 15/03/2024)
.

3.
Conforme disposto pelo art. 33, § 2º,
“
c
”
, do CP, para a imposição de regime prisional aberto, além do requisito da pena (inferior a quatro anos), o condenado não pode ser reincidente
.

3.1.
Ademais, a S
úmula 269/STJ
dispõe que

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

3.2.
“(...) o entendimento deste Tribunal Superior é no sentido de que "a situação de reincidência do agente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto.
(...)
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.501.021/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j
.
em 06/08/2024,
DJe
de 12/08/2024)
.

4. Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de A
pelação Criminal interposto por
FELIPE BISPO RAMOS

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Arenápolis

(MT)
, que julgou
parcialmente
procedente
o
pedido
acusatório
para condená-lo
pela p
rática do delito descrito no art.
306,
da
Lei n
.
9.503/97
, fixando-lhe
a pena
privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em
regime inicial
semiaberto
, bem como
n
a
proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses
, a partir do cumprimento da pena
restritiva de liberdade
. No mesmo ato,
a pena privativa de liberdade
do réu
foi
substituída por
uma restritiva de direito de
prestação pecuniária,
consistente no pagamento
de R$ 2.000,00

(dois mil reais)
, conforme
decisão que
se vê no
I
d.

228047316
.

Em suas razões recursais,
a defesa d
o
apelante
argum
e
n
t
a que o valor fixado
a
título
de prestação pecuniária é excessivo,
de maneira
que
almeja
a
sua
redução
para
R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais),
o que corresponde a

0
1 (um)
salário m
ínimo
vigente
à
época dos fatos
.

Pleitei
a
,
aind
a
,
a a
lteração do regime
inicial de cumprimento de pena
do semiaberto
para o aberto
, insurgindo-se, pois, com a dosimetria da pena
, ao argumento de que
na 1ª Fase dosimétrica
não houve a
correta valoração das circun
s
tâncias judiciais
e
que
na 2ª Fase o juízo de origem deixou de
realizar a

compensação
entre a
agravante da reincidência
com a atenuante da confissão ficta
(Id.
228047330
)
.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.

228047332
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradori
a-Geral de Justiça opinou pelo
parcial
provimento do recurso (Id.

236852665
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FELIPE BISPO RAMOS

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Arenápolis
(MT).

Em síntese,
o apelo
se restringe a discutir
a prestação pecuniária
fixada pelo juízo
no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, oportunid
ade em que requer a redução do
valor para um
salário mínimo
vigente na data dos fatos
, bem como
a alteração do regime
inicial de cumprimento de pena para o aberto
.

Assim, passo à análise dos pedidos.

I
–

D
a

almejada
redução do valor fixado
a
título de prestação pecuniária
:

Sustenta
,

a
defesa
,

que o valor
da
prestação pecuniária
fixada
no
patamar
de R$ 2.000,00
(d
ois mil reais)
é
excessivo
,
de maneira que
almeja a sua redução para
o valor de
R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais),
corresponde
ndo
a

01 (um)
salário m
ínimo
vigente
à
época dos fatos
.

Consta da sentença prolatada que
:

“
(...)
na situação em debate torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ap
licação do art. 44, § 3º do CP
‘
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em vi
rtude da prática do mesmo crime’
.

No caso em análise a reincidência não é específica. Assim
sendo, observado
o disposto pelo art. 44, § 2º, e na forma prevista pelo art. 46, todos do Código Penal,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, o que faço na forma de prestação pecuniária consistente no pagamento de R$ 2.000,00, (art. 43, I do Código Penal), devendo ser prestada em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais
.”

(grifos meus) (Id.
228047316
)

No tocante
à
referida
pena
restritiva de direit
o, o artigo 45, §

1º, do Código P
enal
,
dispõe
que
:

“Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder
-
se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§1º
.

A prestação pecuniária
consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou
privada com destinação social,
de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
. O valor pago será
deduzido do montante de eventual condenaç
ão em ação de reparação civil,
se coincidentes os beneficiários.”
(grifos meus).

Constata-se que no edito condenatório
,
ao substituir a pena restritiva de liberdade pelo pagamento de prestação pecuniária
não houve

qualquer
fundamentação
para
justificar a
fix
ação do valor
acima do mínimo legal
, o que confronta a disposição constitucional inserida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Ademais,
registre-se que
além d
e
a pena privativa de liber
dade do réu ter sido fixada no
mínimo legal
,
o apelante declarou
perante autoridade policial
estar desempregado
, não comprovando, no entanto, a informação.

É certo que s
ubstituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
no caso
a prestação pecuniária, compete ao juízo da execução penal analisar a capacidade socioeconômica do apelante de adimplir o montante imposto ou adequar a forma de cumprimento da sanção
. Contudo
,
no presente caso, a questão
remete
à
ausência de fundamentação para fixação do
quantum
, o que permite eventual ajuste por este Colegiado, já que
o julgador
não está eximido
de fundamentar
a fixação de
valor
acima do mínimo legal
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 250, § 1º, II, “B”, DO CÓDIGO PENAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM ALÉM DO MÍNIMO LEGAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO COMINADO AO CRIME – RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
Ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social.

Nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade é substituída por prestação pecuniária, é imprescindível fundamentação idônea acerca do
quantum
estabelecido, considerando as diretrizes descritas no art. 59 do Código Penal e, sempre que possível, a condição econômico-financeira do condenado.
(N.U 1001690-09.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMIN
AIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, P
rimeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/
2024
,
Publicado
no DJE 03/05/
2024
)
”
(grifos meus)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MULTIPLICIDADE DE OFENDIDOS. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INQUIRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS OFENDIDOS QUANDO COMPROVADA A OFENSA À COLETIVIDADE INDETERMINADA. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. PENA INFERIOR A UM ANO. MANTIDA APENAS A
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
.
REDUÇÃO
, CONTUDO,
DE OFÍCIO, DO QUANTITATIVO FIXADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E DESPROPORCIONALIDADE. 3. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

(...).
2. Nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal,
considerando a condenação privativa de liberdade ser um inferior a um ano
, deve ser mantida apenas a
pena
substitutiva
de prestação pecuniária
, a qual,
de ofício, deve ser abrandada ao mínimo legal previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal, tendo em vista a ausência de fundamentação para a fixação em quantitativo diverso
, assim como pela desproporcionalidade.

3. Recurso parcialmente provido, com providências de ofício.

(N.U 0004420-44.2019.8.11.0020,
Terceira Câmara Criminal,
Rel. Des.
LUIZ FERREIRA DA SILVA,
j.
em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 30/10/2023)
”
(grifos meus).

Diante desse quadro,
havendo a
substituição da pena privativa de liberdade (fixada no mínimo legal)
por prestação pecuniária
,
o valor deveria se dar pelo mínimo,
ressalvada motivação
idônea para

fundamentar a
fixação e
m
valor mais elevado, o que se mostr
a
ausente na hipótese dos autos,
reclamando, portanto, a redução ao mínimo legal, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Registre-se, contudo, que o mínimo legal deve se dar com base no valor da época do pagamento e não o que vigorava ao tempo do fato delituoso.

A prop
ó
sito
, sesse sentido
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ESTELIONATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA UNICAMENTE POR MULTA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DO PAGAMENTO
. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...).
2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que não seria socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por multa nos delitos que trazem em seu preceito secundário a previsão de aplicação cumulativa da pena de multa com a sanção privativa de liberdade.

3.
"A pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária deve ser calculada com base no
salário mínimo
vigente à época do pagamento e não com base no valor ao tempo dos fatos"
(
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.954.147/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022).

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 759.296/SC,
Rel.
Min
.
Daniela
Teixeira, Quinta Turma, j
.
em 12/
0
3/
2024
,
DJe
de 15/
0
3/
2024
)
”
(grifos meus).

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CÁLCULO.
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 49, § 1º, DO CP.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que "A pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária deve ser calculada com base no valor do
salário mínimo
vigente à época do pagamento. Precedentes
" (
EDcl
no HC 529.379/SC, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
16/3/2020). II - A prestação pecuniária e a pena de multa são institutos diversos, com consequências jurídicas diversas, de modo que não é possível a aplicação analógica do disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal. Não se pode querer aplicar à prestação pecuniária a forma de pagamento de valores relativos à pena de multa, diante do caráter de recomposição do dano causado à vítima da pena restritiva de direitos. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1907206 SC 2020/0310683-2, Rel
.
Min
.
FELIX FISCHER,
j.
em
16
/03/2021, T5 -
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
25/03/2021)”
(grifos meus).

Assim,
a tese defensiva merece acolhimento em parte nesse ponto
, ou seja,
para reduzir
o valor da prestação pecuniária ao mínimo legal, contudo, considerando o valor vigente
à
época do seu efetivo pagamento
.

II
–

Dosimetria
.
Almejada
alteração do regime
inicial de cumprimento de pena
do semiaberto para
o aberto
:

Postula
,
a defesa
,
que
na 1ª Fase dosimétrica não houve a correta valoração das circunstâncias judiciais e
que
na 2ª Fase
o Juízo de origem
deixou de realizar a compensação entre a agravante da reincidência
e
a atenuante da confissão ficta
.

A
o

compulsar os autos, v
erific
o que
na
r. sentença

foi estabelec
ido o regime inicial semiaberto
para cumprimento da pena, fixada em 0
6 (seis) meses de detenção
. Vejamos
:

“
(...)
com base nas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, bem como a proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses
(art. 293, caput, CTB)
, a partir do cumprimento da pena (art. 293, § 2º, CTB).

(...)
.

Na segunda fase da dosimetria da pena,
há presença da agravante de reincidência, execução de pena autos n° execução de pena autos n° 0000343-27.2017.8.11.0031, pela condenação nos autos nº 0000343-27.2017.8.11.0031, trânsito em julgado em 21/08/2019. Ao passo que verifico a existência de uma circunstância atenuante, prevista no art. 65, III, “d”, CP e súmula 545 do STJ, ante a confissão do réu.

Desta feita, procede a compensação entre a agravante e a atenuante mantendo a pena anteriormente fixada
.

Na terceira fase de dosimetria da pena, não concorrem causas de diminuição da pena, nem de aumento de pena, razão
pela
fixo
a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, bem como a proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses
(art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de l
iberdade (art. 293, § 2º, CTB).

O regime inicial de cumprimento de pena é o SEMIABERTO, ante a reincidência do réu, conforme art. 33, §§
2º, “b”, e §3º do Código Penal.
”

(grifos meus)

(Id.
228047316
)
.

Os
arts
.
293 e 306
,
do CTB dispõe
m
,
respectivamente
, que
:

“Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a
duração de dois meses
a cinco anos.”

“
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas -
detenção, de seis meses
a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.” (grifos meus).

Entende
,
o
a
pelante,
que a imposição do regime mais severo não
está adequadamente
fundamentado
na sentença
e
que também
,
por essa razão
,
deve ser reformada
nesse ponto, para que o regime inicial seja o aberto
.

Conquanto, é imprescind
ível frisar que a fu
ndamentaç
ão
apresentada pelo J
uízo
ao fixar o regime inicial como o

semiaberto se atentou especificadamente ao fato de ser o
acusado
reincidente.

Portanto, a
o que se vislumbra, não há falar-se em equívoco na dosimetria. Na
1ª F
ase constata-se que a pena-base foi fixada já no mínimo legal
e, ao contrário do que sustentado
nas razões recusais, n
a 2ª Fase o
J
uízo
a quo

compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Embora a pretensão recu
r
sal almej
e
o regime inicial aberto, consigno que
o art. 33, § 2º, “c” faculta essa possiblidade a
penas ao
condenado
que não seja
reincidente
. Confira-se:

“§ 2º. (...).

c)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
.
” (grifos meus).

Posto isto, para delimitar a fixação do regime,
o simples fato do ora apelante ser
reinciden
te
mostra-se suficiente e
idôneo para justificar a fixação do regime inicial semiaberto.

Com efeito,
nos termos do que
dispõe
a Sú
mula 269/STJ
,

“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
.

A propósito
:

“
EMENTAPROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
. NEGATIVA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(...).

4.

De qualquer forma,
o entendimento deste Tribunal Superior é no sentido de que "a situação de reincidência do agente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto
. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 269 deste Sodalício: "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.359.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 20/5/2024).
(...).
6. Agravo regimental não conhecido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.501.021/SP,
Rel.
Min
.

Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j
.
em
0
6/
0
8/
2024
,
DJe
de 12/
0
8/
2024
)
”
(grifos meus).

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 29, § 2º, DA LEI N. 9.605/1998. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REGIME SEMIABERTO ADEQUADO
. PERDÃO JUDICIAL. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
.

2.
Malgrado o paciente tenha sido condenado a pena inferior a 4 anos de detenção, é reincidente
e tem como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
logo, correta a fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ.

(...)
4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 852.901/SP,
Rel.
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
26/2/2024
,
DJe
de
28/2/2024
)
” (grifos meus).

Deste modo, inexist
indo
irregularidade no regime fixado
na origem,
a pretensão recursal
,
nesse ponto
,
não prospera
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
tão somente para reduzir o valor da prestação pecuniária para 1 (um)
salario
mínimo
vigente na data do efetivo pagamento
, mantendo os demais termos da sentença por estes e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024